Tribunal: TJDFT
Processo: 0729669-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ADESÃO A PROGRAMADA DE PARCELAMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INCABÍVEL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO SEM CONDUZIR A LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS ANTERIORMENTE. GARANTIA.
1. A adesão a programa de parcelamento acarreta a suspensão de exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não implica a liberação dos valores anteriormente penhorados nos autos da execução fiscal.
2. Mantida a penhora, essa passa à qualidade de garantia até que haja a quitação, ou o desligamento do programa de parcelamento.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.